Tribunal: TJDFT
Processo: 0733705-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUÉIS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de cobrança, condenando a parte requerida ao pagamento de aluguéis relativos à ocupação de imóvel, no valor de R$ 90.372,00, referente ao período de setembro de 2021 a agosto de 2024. O réu, ora apelante, alega nulidade da sentença por ausência de litisconsórcio passivo necessário com o herdeiro que também residia no imóvel. No mérito, o apelante argumenta que o acerto verbal do aluguel foi feito quando o falecido ainda estava vivo, sendo impossível ao espólio comprovar fato modificativo ou extintivo do autor. Questiona a validade das provas apresentadas por meio de 'prints' de conversas e pede a improcedência do pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há necessidade de litisconsórcio passivo necessário com o herdeiro; e (ii) estabelecer a validade das provas apresentadas e a procedência do pedido inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O litisconsórcio passivo necessário ocorre quando a lei exige a presença de duas ou mais pessoas no polo passivo de uma ação, ou quando a natureza da relação jurídica controvertida demanda que todos os interessados sejam citados para que a sentença tenha eficácia plena.
4.No caso específico, o autor se opôs apenas à ocupação do imóvel por um dos irmãos, não havendo menção ao outro irmão, a quem o réu busca caracterizar o litisconsórcio passivo necessário. Portanto, rejeita-se a preliminar.
5. Os contratos de locação verbal são permitidos e regidos pela Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/91), sendo que a formalização por escrito é recomendada, mas não impede a validade do acordo de locação.
6. "A prova juntada por meio de cópias de conversas realizadas por meio de aplicativo eletrônico constitui-se modalidade atípica de prova admitida pela legislação processual civil e com aptidão de influir eficazmente na convicção do julgador". Precedente de jurisprudência.
7. Havendo um conjunto probatório formado por prints de conversas e comprovantes de pagamento, a sentença não merece correção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.